Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-16.2024.8.11.0036
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001244-16.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DORVALINA MARTINS DA SILVA - CPF: 203.710.041-87 (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.150/STJ. CONTA PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.150/STJ.

2. O recurso especial questionava acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que manteve sentença de extinção do processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP.

3. A agravante alega que o termo inicial da prescrição decenal deve ser fixado na data em que teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, quando efetivamente tomou conhecimento dos desfalques, e não na data do saque dos valores por ocasião de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.150/STJ, especificamente quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques em conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150/STJ (REsp 1951931/DF), fixou a tese de que
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
".

4. O acórdão recorrido, em conformidade com a teoria da
actio nata
, estabeleceu que a ciência dos desfalques ocorreu quando a agravante sacou os valores de sua conta PASEP em 15/04/2002, momento em que tomou conhecimento do saldo existente e, consequentemente, de eventuais irregularidades.

5. A pretensão de fixar o termo inicial da prescrição na data em que a agravante obteve extratos e microfilmagens da conta, muitos anos após o saque, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado, pois permitiria que o prazo prescricional ficasse ao livre arbítrio da parte interessada.

6. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, I, "b", do CPC, ao negar seguimento ao Recurso Especial, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1150/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002 para pretensões de recomposição de valores em conta individual do PASEP ocorre a partir da ciência inequívoca dos desfalques. 2. Não é válida a postergação artificial do termo inicial mediante pedidos extemporâneos de extratos bancários, sob pena de deixar o prazo prescricional ao livre arbítrio da parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.030, I, "b"; Código Civil, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951931/DF, Tema 1150/STJ; STJ, REsp 1895936/TO; STJ, REsp 1895941/TO
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº
1001244-16.2024.8.11.0036

AGRAVANTE:
DORVALINA MARTINS DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DORVALINA MARTINS DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

A agravante invoca a tese da
a
ctio nata
e assevera que o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação em si, de um direito subjetivo, mas sim, do conhecimento da violação ou lesão a esse direito subjetivo pelo respectivo titular.

Aduz que a sentença fixou o termo inicial da prescrição em 14/04/2002, data em que a agravante sacou os valores de sua conta PASEP, por ocasião da aposentadoria, mas a documentação acostada aos autos demonstra que as microfilmagens evidenciam movimentações complexas na conta PASEP desde 1982.

Afirma que
“a mera retirada de saldo disponível não necessariamente configura conhecimento pleno de irregularidades pretéritas praticadas na gestão da conta, particularmente por se tratar de pessoa leiga no assunto”
(id. 306100859).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 306161366.

Contrarrazões (id. 312937376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
DORVALINA MARTINS DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

A agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado. (id 290312371)
. Alegou violação aos
arts. 189, 205 e 206 do Código Civil, bem como o entendimento firmado pelo STJ, no
julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150).

No acórdão recorrido ficou assinalado:

“
Nesse contexto, no que tange à fluência do prazo prescricional decenal em razão de ressarcimento decorrente de irregularidades em conta individual do PASEP, deve-se observar que, segundo a teoria da
actio nata
, a pretensão nasce no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ocasião em que se inicia a contagem.

Em análise ao caso, nota-se que a apelante adquiriu o direito ao saque do saldo de sua conta individual do PASEP ao se enquadrar em uma das hipóteses permissivas do art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n.º 26/75, com redação dada pela Lei nº 13.677/2018, e por ocasião do levantamento do valor, em 15.04.02, conforme a própria autora afirmou na inicial e demonstrado pelo banco, tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Portanto, tendo a ação sido ajuizada apenas em 29.11.24, resta patente que a pretensão está fulminada pela prescrição.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela apelante, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.(...)”
-
id 290312374.”

Desta feita, percebe-se que o v. acórdão recorrido está com sintonia com o Tema 1.150 do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que o acordão recorrido considerou o termo inicial do prazo prescricional começa a fluir da data em que a recorrente sacou os valores constantes de sua conta PASEP”, violando o entendimento firmado no STJ (tema 1150), segundo o qual é da data que o “titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF).

Aduz que a pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados em conta gerida pelo Banco do Brasil S/A, por essa razão, a constatação da lesão se dá quando o titular percebe o dano concernente nos desfalques de valores e ausência de correção monetária do valor depositado”, sendo, portanto, “descabida a interpretação do Tribunal
a quo
, no sentido de que a prescrição iniciar-se-á a partir do saque da aposentadoria pela recorrente”.

Defende que “não basta surgir a ação – o saldo – sendo necessário o conhecimento do fato pelo titular, de modo que somente no momento em que a recorrente teve acesso ao extrato e microfilmagem da conta e das respectivas movimentações é que pôde verificar a existência de eventuais inconsistências no montante do saldo apurado, nascendo daí, a pretensão a ser deduzida em juízo”.

Afirma que “não há evidência robusta de que a Recorrente, por ocasião do saque em 15/04/2002, tenha recebido informações detalhadas sobre o histórico completo de movimentações de sua conta ou tenha efetivamente tomado conhecimento dos alegados desfalques ocorridos entre 1988 e 1993”.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)cinge-se a controvérsia na verificação da ocorrência de prescrição. Com efeito, o STJ no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), firmou as seguintes teses vinculantes:

"
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;"

"iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
."

Nesse contexto, no que tange à fluência do prazo prescricional decenal em razão de ressarcimento decorrente de irregularidades em conta individual do PASEP, deve-se observar que, segundo a teoria da
actio nata
, a pretensão nasce no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ocasião em que se inicia a contagem.

Em análise ao caso, nota-se que a apelante adquiriu o direito ao saque do saldo de sua conta individual do PASEP ao se enquadrar em uma das hipóteses permissivas do art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n.º 26/75, com redação dada pela Lei nº 13.677/2018, e por ocasião do levantamento do valor, em 15.04.02, conforme a própria autora afirmou na inicial e demonstrado pelo banco, tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Portanto, tendo a ação sido ajuizada apenas em 29.11.24, resta patente que a pretensão está fulminada pela prescrição.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela apelante, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.(...)”
-
id 290312374

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025